Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700616-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GEORGE DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos, no valor de R$ 6.550,21 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), decorrente de cobrança de honorários advocatícios. O recorrente afirmou que, apesar de auferir renda bruta no patamar de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sua renda é totalmente comprometida com pensão alimentícia, penhoras judiciais e empréstimos. Noticiou que, no mês de fevereiro de 2023, recebeu menos de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustentou que é possível a penhora salarial desde que não haja comprometimento do sustento familiar do devedor, o que não é o presente caso. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a cassação da decisão, cancelando-se a penhora efetivada. É o breve relato. Decido. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo presentes ambos os requisitos, visto que clara a urgência e a verossimilhança. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Verifico que restou comprovado nos autos que o recorrente, no mês de dezembro de 2022, auferiu rendimento no valor bruto de R$ 31.404,83, porém, após descontos, o valor líquido reduziu para R$ 2.575,25 (ID no 150471798 dos autos de origem). No mês de janeiro de 2023, auferiu rendimento bruto no mesmo valor de R$ 31.404,83, porém, após descontos, o valor líquido resultante foi de R$ 1.363,40 (ID no 150471800 dos autos de origem). Já no mês de fevereiro de 2023, auferiu rendimento no valor bruto de R$ 32.951,20, porém, após descontos, remanesceu o valor líquido de R$ 491,99 (ID no 150471801 dos autos de origem). No caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a verificação de que o percentual arbitrado o foi de maneira a não implicar em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família, resguardado o mínimo existencial. As provas até então produzidas nos presentes autos e no processo de origem indicam que a medida deixa de resguardar sequer o mínimo existencial, maculando a dignidade e o sustento do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão que determinou a penhora de percentual da remuneração do devedor, até julgamento final do presente Agravo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora